Tribunal: TJPA
Processo: 0822840-28.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822840-28.2024.8.14.0401

APELANTE: JHELMISON MARTINS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas capaz ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo encontrada na posse do acusado.

4. A autoria foi demonstrada por prova testemunhal coerente e harmônica, especialmente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão da arma.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação do potencial ofensivo do artefato.

6. A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto ao pedido de redimensionamento, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal policial, quando coerente e harmônica, é suficiente para embasar condenação penal. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando prova do potencial ofensivo do artefato. 3. Inexiste interesse recursal para redimensionamento da pena quando fixada no mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 386, VII, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim nº 0005147-30.2017.8.07.0005, Rel. Min. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 01.02.2018; STJ, HC nº 966.086/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025; TJGO, ApCrim nº 5054676-59.2021.8.09.0126, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 14.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jhelmison Martins Silva apela da sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 28289137).

O apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada por substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena (ID 28289149).

O Ministério Público contrarrazoou pela manuntenção da sentença (ID 28289155), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32742937).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Na espécie, a
materialidade
restou provada pelo Auto de Exibição e Apreensão de uma arma “Tipo: Revólver, Marca: DESCONHECIDA. Unidade de Medida, Quantidade: 1, Complemento: ARMA DE FOGO ASG CAL.6MM BB, 14M4, SEM MUNIÇÃO” (ID 28289078, pág. 5).

A
autoria delitiva
decorre da prova testemunhal judicializada, tal como consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A autoria do crime, por sua vez, foi demonstrada de forma consistente e inequívoca ao longo da instrução processual, contrapondo-se à versão apresentada pela defesa. Os depoimentos das testemunhas policiais, WELLINGTON BRABO DA SILVA e WIRIS LOBATO MORAES, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a audiência de instrução e julgamento, são uníssonos e coerentes, fornecendo elementos substanciais para a formação do juízo de culpabilidade.

O policial WIRIS LOBATO MORAES, que realizou a abordagem direta do acusado, narrou com clareza os detalhes da ação. Ele confirmou que, após serem acionados pela equipe de TV Record sobre uma tentativa de assalto envolvendo um casal com arma de fogo, localizaram Jhelmison Martins Silva e uma mulher com as características descritas. Mais importante, o policial atestou que a arma de fogo foi encontrada "dentro da caixa de pizza" que o acusado portava, e que o próprio Jhelmison, no calor da abordagem, teria declarado de forma espontânea que "a arma é minha e não dela", em uma tentativa de eximir a companheira de responsabilidade.

Embora o policial WELLINGTON BRABO DA SILVA não tenha participado da abordagem direta, seu depoimento converge com o de seu colega ao confirmar o acionamento via rádio, a localização do casal e, sobretudo, a visualização da arma apreendida sobre a mesa na delegacia durante a apresentação. A harmonia entre os relatos dos policiais, que não apresentaram contradições substanciais e confirmaram a apreensão da arma na posse do acusado, fortalece o conjunto probatório.” (ID 28289137, pág. 3
)

Nesse contexto, inexiste margem para a absolvição pretendida porquanto é “pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento prestado por policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário”, visto que “a condição funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita”, sobretudo quando “a defesa não se desincumbiu de apontar sinais de incriminação gratuita” (TJDFT,
ApCrim n. 0005147-30.2017.8.07.0005
,
Rel. Min. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 1/2/2018), como na espécie.

Além do mais, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça “o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a comprovação do potencial ofensivo do artefato." (
HC n. 966.086/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/3/2025; no mesmo sentido: TJGO,
ApCrim n. 5054676-59.2021.8.09.0126

Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 14/03/2023).

No que se refere ao cálculo dosimétrico, verifica-se que a pena foi fixada no patamar mínimo, não havendo que se falar, portanto, em interesse recursal sob o ângulo pretendido, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026